Tribunal: STJ
Processo: 5002449-83.2014.4.04.7216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2032013 - SC(2021/0380579-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIA SEULEDE FREITAS BURIGO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RODOLFO MARTINS KRIEGER
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
INTERES.
: ADRIANO TEIXEIRA MASSIH
INTERES.
: ROGER LUIZ ALVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO
DE EDIFICAÇÃO. ELABORAÇÃO DE PRAD. DIALETICIDADE
RECURSAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932, INCISO III,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. PROTEÇÃO AO
PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO.
PLANO
NACIONAL
DE
GERENCIAMENTO
COSTEIRO.
TERRENOS
DE
MARINHA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA E ABSTRATA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A exigência de dialeticidade, positivada no
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, impõe ao agravante o ônus de desconstituir,
mediante argumentação específica, a integralidade dos fundamentos que
sustentam a decisão de inadmissibilidade, não se admitindo a mera reiteração
das teses veiculadas no recurso especial ou a formulação de insurgência
difusa que não estabeleça correlação direta com os motivos determinantes do
juízo negativo de admissibilidade.
2. A decisão que inadmite o recurso especial constitui ato processual
unitário, cujo dispositivo é incindível, inexistindo capítulos autônomos
passíveis de impugnação seletiva, de modo que a insuficiência da insurgência
quanto a qualquer dos fundamentos compromete o conhecimento integral do
agravo.
3. Incide a
quando o agravante deixa de atacar, de
Súmula n. 182/STJ
forma específica e direta, fundamentos autônomos e suficientes para a
manutenção do acórdão, notadamente a proteção ao patrimônio arqueológico,
a aplicação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e a caracterização
da área como terreno de marinha.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54716967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 031617a4-7968-41b4-8b7e-1e8d279ae3ca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 031617a4-7968-41b4-8b7e-1e8d279ae3ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2032013 - SC(2021/0380579-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIA SEULEDE FREITAS BURIGO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RODOLFO MARTINS KRIEGER
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
INTERES.
: ADRIANO TEIXEIRA MASSIH
INTERES.
: ROGER LUIZ ALVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO
DE EDIFICAÇÃO. ELABORAÇÃO DE PRAD. DIALETICIDADE
RECURSAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932, INCISO III,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. PROTEÇÃO AO
PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO.
PLANO
NACIONAL
DE
GERENCIAMENTO
COSTEIRO.
TERRENOS
DE
MARINHA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA E ABSTRATA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A exigência de dialeticidade, positivada no
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, impõe ao agravante o ônus de desconstituir,
mediante argumentação específica, a integralidade dos fundamentos que
sustentam a decisão de inadmissibilidade, não se admitindo a mera reiteração
das teses veiculadas no recurso especial ou a formulação de insurgência
difusa que não estabeleça correlação direta com os motivos determinantes do
juízo negativo de admissibilidade.
2. A decisão que inadmite o recurso especial constitui ato processual
unitário, cujo dispositivo é incindível, inexistindo capítulos autônomos
passíveis de impugnação seletiva, de modo que a insuficiência da insurgência
quanto a qualquer dos fundamentos compromete o conhecimento integral do
agravo.
3. Incide a
quando o agravante deixa de atacar, de
Súmula n. 182/STJ
forma específica e direta, fundamentos autônomos e suficientes para a
manutenção do acórdão, notadamente a proteção ao patrimônio arqueológico,
a aplicação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e a caracterização
da área como terreno de marinha.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54228353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:08
Código de Controle do Documento: 90da6615-ccd3-4174-b613-ddf566391d6b

Trata-se de agravo interno interposto por JULIA SEULEDE FREITAS
BURIGO contra decisão monocrática, de minha relatoria (fls. 2995-2998), que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação concreta dos
fundamentos de inadmissibilidade (
, este, por sua vez, interposto
Súmula n. 182/STJ)
contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, nos autos de
Apelação Cível n.
assim ementado (fls. 2339-2340):
5002449-83.2014.4.04.7216/SC,
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PRAIA DA GALHETA. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO.
ELABORAÇÃO
DE
PRAD.
INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1.Comprovados os danos causados ao meio ambiente com a edificação,
erigida em área de preservação permanente, a condenação à demolição e à
elaboração de PRAD é medida imperativa para a preservação do meio ambiente.
2. A demolição e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam
suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como
forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante
a impossibilidade de recuperação da área ou as peculiaridades do caso concreto.

Na origem, o Juízo Federal da Subseção Judiciária de
julgou
Laguna/SC
parcialmente procedente a ação civil pública ambiental, condenando a recorrente à
demolição da edificação e à elaboração de PRAD.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento da apelação cível,
negou provimento ao recurso do Ministério Público Federal e deu parcial provimento ao
recurso da parte recorrida.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2395-2398).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts.
art. 105, inciso III,
489, § 1o, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.013, § 2o, do Código de
Processo Civil, 6o do Decreto-
3o, 4o, 6o e 65 da
7o,
Lei n. 4.657/1942,
Lei n. 12.651/2012,
inciso II, 14, inciso I, e 15 da
14, incisos I e II, 30, inciso II, 32,
,
Lei n. 9.985/2000,
caput
33,
, e 109, inciso IV, da
10 da
472, 473,
caput
Lei n. 13.465/2017,
Lei n. 6.938/1981,
inciso IV, e 480 do Código de Processo Civil, 18 da
177 do Código
Lei n. 7.437/1985,
Civil de 1916, 1o do Decreto n.
e 21 da
sustentando que
20.910/1932
Lei n. 4.717/1965,
houve vício de fundamentação e omissão no acórdão (arts. 489 e 1.022 do CPC), que a
área ocupada não configura Área de Preservação Permanente à luz da legislação
aplicável e do princípio da irretroatividade, que há distinção entre Área de Preservação
Permanente e Área de Proteção Ambiental, que é admissível a Regularização Fundiária
Urbana de Interesse Específico (Reurb-E) sob a
com competência
Lei n. 13.465/2017
municipal e necessidade de estudo técnico, que residência unifamiliar é atividade de
Documento eletrônico VDA54228353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:08
Código de Controle do Documento: 90da6615-ccd3-4174-b613-ddf566391d6b

baixo impacto, que não cabe condenação em honorários por força do princípio da
simetria (art. 18 da
e que incide prescrição da ação civil pública. Ao
Lei n. 7.437/1985)
final, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição e extinguir o feito, ou,
alternativamente, anular o acórdão por vício de fundamentação e devolver a causa ao
Tribunal de origem, ou reformar o acórdão para afastar a demolição e a recuperação
impostas, com acolhimento do pedido subsidiário de condenação em obrigação de pagar
a ser apurada em liquidação e afastamento dos honorários, ou condenar em obrigação de
fazer consistente na continuidade do procedimento de Reurb-E em liquidação, também
com afastamento dos honorários.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 2610-2634.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 2744-2752), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 2783-2808).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 2959-2972.
Proferi a decisão de fls. 2995-2998, para não conhecer do agravo em recurso
especial, consoante a seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Inconformada, JULIA SEULEDE FREITAS BURIGO interpõe o presente
agravo interno.
O agravante sustenta, em síntese:
(i) a observância do princípio da dialeticidade recursal, com a não
incidência da Súmula 182/STJ;
(ii) a genericidade e deficiência da decisão monocrática de admissibilidade,
que “quase inviabiliza” o agravo;
(iii) a não incidência da
por versar sobre enquadramento
Súmula 7/STJ,
jurídico de fatos incontroversos (formação geológica tômbolo e época de ocupação);
(iv) a existência de pré-questionamento expresso e fictício, mediante
indicação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(v) a inexistência de “atos normativos internos” como objeto do recurso,
por terem sido utilizados apenas como reforço argumentativo, estando em debate
leis federais;
(vi) erro material quanto ao fundamento de divergência, pois o recurso
especial foi interposto apenas com base na alínea
do
III, da Constituição
a
art. 105,
Federal;
(vii) a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E), à luz da
e do
do Código Florestal, ou, alternativamente, a
Lei 13.465/2017
art. 65
interpretação direta para admitir a Reurb-E sem reexame de provas; e
Documento eletrônico VDA54228353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:08
Código de Controle do Documento: 90da6615-ccd3-4174-b613-ddf566391d6b

(viii) o provimento do agravo interno para conhecer do agravo em recurso
especial e dar provimento ao recurso especial.
(fls. 3015-3059).
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 3073-3079, pugnando pelo
desprovimento.
O Ministério Público Federal apresentou resposta ao agravo interno às fls.
3437-3441, pugnando pelo provimento.
Instado a se manifestar no agravo interno, o Ministério Público Federal
apresentou parecer às fls. 3437-3441, pugnando pelo provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O exame do agravo revela que a parte recorrente optou por linha
argumentativa genérica, limitando-se a sustentar, em termos abstratos, a configuração do
prequestionamento e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia, sem enfrentar,
de modo analítico e individualizado, cada um dos obstáculos processuais identificados
pelo Tribunal de origem.
A exigência de dialeticidade, positivada no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, impõe ao agravante o ônus de desconstituir, mediante argumentação
específica, a integralidade dos fundamentos que sustentam a decisão de
inadmissibilidade. Não se admite, nessa sede, a mera reiteração das teses veiculadas no
recurso especial ou a formulação de insurgência difusa que não estabeleça correlação
direta com os motivos determinantes do juízo negativo de admissibilidade.
A impugnação da
demanda demonstração concreta, à luz do
Súmula n. 7/STJ
caso específico, de que o enquadramento jurídico dos fatos — e não o reexame do acervo
probatório — constitui o objeto da irresignação. A simples afirmação de que a matéria
possui natureza de direito, desacompanhada do cotejo entre o acórdão recorrido e os
argumentos do recurso especial, não satisfaz o requisito de especificidade.
De igual modo, a decisão que inadmite o recurso especial constitui ato
processual unitário, cujo dispositivo é incindível. Inexistem, portanto, capítulos
autônomos passíveis de impugnação seletiva. A insuficiência da insurgência quanto a
qualquer dos fundamentos — seja o relativo ao prequestionamento, seja o concernente à
reapreciação fático-probatória, seja ainda o atinente à natureza dos atos normativos
impugnados — compromete o conhecimento integral do agravo.
O recorrente deixou de atacar, de forma específica e direta, fundamentos
autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão, notadamente:

Documento eletrônico VDA54228353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:08
Código de Controle do Documento: 90da6615-ccd3-4174-b613-ddf566391d6b

(1)
: O acórdão destaca a
A proteção ao patrimônio arqueológico
existência de sítios arqueológicos na localidade como um dos pilares para a
denegação do pleito da ré. O recurso, embora mencione o tema, não refuta
especificamente a fundamentação do acórdão quanto à proteção legal desses bens e
a sua importância cultural e histórica, limitando-se a afirmar que o imóvel não
atinge diretamente os sítios.
(2) A aplicação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC):
A decisão recorrida utiliza a legislação do PNGC para reforçar a necessidade de
proteção da zona costeira. O recurso não tece qualquer linha de argumentação para
afastar a incidência dessa normativa.
(3)
: O acórdão
A caracterização da área como terreno de marinha
menciona a classificação da área como terreno de marinha, bem de propriedade da
União, o que atrai um regime jurídico específico e mais restritivo. O recurso
especial é silente quanto a este ponto.
Incide, na espécie, o enunciado da
segundo o qual é
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:08
Código de Controle do Documento: 90da6615-ccd3-4174-b613-ddf566391d6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.032.013 / SC
Número Registro: 2021/0380579-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024498320144047216
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIA SEULEDE FREITAS BURIGO
ADVOGADO : FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIA SEULEDE FREITAS BURIGO
ADVOGADO : FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RODOLFO MARTINS KRIEGER
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
INTERES.
: ADRIANO TEIXEIRA MASSIH
INTERES.
: ROGER LUIZ ALVES
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIA SEULEDE FREITAS BURIGO
ADVOGADO : FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54684029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 43cf3d2e-fab0-491e-9ce7-3a1bf1206786

INTERES.
: RODOLFO MARTINS KRIEGER
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
INTERES.
: ADRIANO TEIXEIRA MASSIH
INTERES.
: ROGER LUIZ ALVES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 43cf3d2e-fab0-491e-9ce7-3a1bf1206786